Tribunal: TJDFT
Processo: 0716762-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TV. CONCLUSÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. CUMPRIMENTO DE OFERTA VEICULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para compelir a ré a trocar o aparelho de HDTV, instalado na residência do autor, por outro compatível com a tecnologia 4K e a determinar que a empresa promova o reajuste nas faturas para o valor mensal de R$ 174,89, durante o período de 12 meses, sob pena de restituição em dobro. A recorrente arguiu a preliminar de incompetência do juizado especial, ante a complexidade da causa. No mérito, alega inexistência de falha na prestação de serviços e impossibilidade de fixação judicial do valor do plano.
2. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais. Afasto a preliminar de incompetência dos Juizados, tendo em vista que não se faz necessária a produção de prova especializada para o deslinde do litígio, sendo suficiente a prova documental carreada aos autos para a apreciação do mérito da lide. Preliminar rejeitada.
3. Pela análise da tela apresentada pela ré, extrai-se que o problema não foi solucionado na data apontada (04.03.2019), já que existe solicitação de reparo de TV por motivo “não cliente” em data posterior (ID 13894381, p. 6). Ademais, o documento juntado pela ré, ora recorrente, aponta informações tão somente quanto ao período de 04.03.2019 a 10.03.2019 e as faturas referentes aos meses de fevereiro a setembro de 2019, disponibilizadas por ambas partes, demonstram interrupções nos serviços de TV. Desse modo, mostra-se evidente que a recorrente não promoveu o conserto imediato de disponibilização de TV a cabo para o autor.
4. As alegações do autor de que o técnico da requerida informou que a tecnologia do aparelho de HDTV era incompatível com a tecnologia 4K não foram impugnadas, tendo a ré se limitado a alegar possível mau uso do aparelho. Ademais, a ré não juntou o relatório técnico prestado em visita demonstrando situação excludente de responsabilidade.
5. Assim, não demonstrado o reparo no serviço de TV a cabo, consistente na adequação do serviço à tecnologia do aparelho de televisão 4K, deverá a ré promover a troca do aparelho por outro compatível com a tecnologia do televisor, como determinado na sentença.
6. No que tange ao valor do plano, tem-se que a ré deve obedecer aos regramentos expedidos pela ANATEL. Contudo, em nenhum momento a ré trouxe os valores disponibilizados pela agência reguladora para os planos semelhantes ao do autor. Ademais, não se manifestou quanto a informação de oferta de plano no valor de R$ 174,89, o qual o autor afirma lhe ter sido ofertado via telefone, em 23.08.2019 (protocolo n 230820199080164).
7. Não refutadas as alegações do autor, deverá subsistir a oferta veiculada pela ré, nos termos do art. 35, I do Código de Defesa do Consumidor.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.